Tribunal: TJDFT
Processo: 0717634-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. CABÍVEL À INSTÂNCIA REVISIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que extinguiu processo em decorrência da prescrição, em cumprimento de sentença. 1.1. Em apelação, o executado requer a reforma parcial da sentença. Pleitea o reconhecimento de litigância de má-fé processual, a reforma da sentença corrigindo a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento, bem como a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, não fixados na origem, e das custas judiciais.
2. Da litigância de má-fé. 2.1. De acordo com a doutrina, considera-se litigante de má-fé, “a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária.” (NERY JR, 2019, Código de processo civil comentado. 19a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2019. p.305/306). 2.2. No caso, tem-se que a apelada, de fato, agiu de má-fé, tentando alterar a verdade dos fatos, ao reter os autos da ação original por quase dois anos, além de, mesmo após reiteradas intimações do juízo a quo, não cumprir a determinação de juntada da certidão de trânsito em julgado da ação de conhecimento que determina o termo inicial para contagem do prazo prescricional.
3. Da data considerada para o trânsito em julgado. 3.1. Na hipótese, a sentença foi proferida em 15/12/2014. A ora exequente foi intimada da sentença em 19/12/2014, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição do recurso de apelação em 22/12/2014, findado em 05/01/2015. Como não houve interposição de recurso neste período, o trânsito em julgado se deu em 06/01/2015, devendo ser corrigida a data consignada em sentença (02/10/2015).
4. Dos honorários advocatícios e das custas judiciais. 4.1. Considerando que não foram fixados honorários advocatícios na sentença, cabe à instância revisora fazê-lo. 4.2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 4.3. À luz do art. 85, caput e §2o, do CPC, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento da verba honorária em 10% do valor da causa, a ser paga pela exequente, bem como as custas judiciais.
5. Recurso provido.